Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇAO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO INFORMAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E TESTEMUNHA PRESENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto.
2. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, sustentando que a arma foi localizada sob o banco do passageiro dianteiro, em veículo ocupado por três pessoas, sem demonstração de vínculo objetivo ou subjetivo com o apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito foi comprovada por meio do auto de apreensão, laudo pericial e auto de prisão em flagrante.
5. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais e de testemunhas presenciais, os quais confirmam que o réu, proprietário e condutor do veículo, assumiu perante o Delegado a posse da arma apreendida.
6. O depoimento policial colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo, dotado de presunção de veracidade, especialmente quando coerente com os demais elementos dos autos.
7. Inexiste violação ao direito ao silêncio, pois a confissão informal perante a autoridade policial foi relatada por testemunhas e não resultou de constrangimento.
8. A versão apresentada pelo recorrente mostrou-se contraditória e isolada, sem respaldo probatório nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
" 1. A palavra de policiais, prestada sob o crivo do contraditório e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação. 2. A ausência de exames periciais complementares não afasta a comprovação da autoria quando há provas testemunhais seguras e coerentes. 3. Não há violação ao direito ao silêncio quando as testemunhas apenas relatam declarações espontâneas feitas pelo acusado."

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003: art. 16, §1o, IV; Código Penal: arts. 33, §2o, “c”, 44 e 77; Código de Processo Penal: arts. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: n/a